Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001432-25.2021.8.11.0000
PACIENTE: SUAIL GONCALVES DE BARROS
IMPETRANTE: ANDRE VENERO DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado André Venero da Silva, em favor de Suail Gonçalves de Barros, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.
Consta destes autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em sentença de pronúncia prolatada nos autos da Ação Penal n. 25-37.1999.811.0108 (código 2331), em razão da suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal).
Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente nunca teve a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.
Afirma, também, que o paciente é pessoa idônea, primário, possui residência fixa e é servidor público no Município de Alto Taquari, motivo pelo qual sua custódia cautelar não se justifica, sendo suficiente, portanto a aplicação de medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nessas razões, liminarmente, requer a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
E, na espécie, constata-se que o pedido de urgência deve ser concedido, na menor parte, pois como é cediço para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, há que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade, baseada em argumentos contemporâneos, de acordo com a norma constitucional preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.
Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao julgador indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ainda neste desiderato, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.
Assim, embora deva ser registrado que as prisões cautelares previstas em lei não afrontem o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), a restrição cautelar da liberdade deve estar sempre fundamentada em elementos concretos, quando demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos fundamentos e pressupostos citados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, no caso destes autos, sem embargo aos argumentos apresentados pelo prolator do édito invectivado, que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a aplicação da lei penal, porque ele se ausentou do distrito da culpa há mais de 20 (vinte) anos, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da sua liberdade é de todo desproporcional, uma vez que não se verifica a existência do periculum libertatis, requisito essencial à manutenção da custódia cautelar, porquanto, em verdade, o acusado sequer foi citado da ação penal em alusão, ou seja, ele não tinha conhecimento da existência do processo criminal que tramitava contra sua pessoa; além disso, tem residência fixa, exerce ocupação lícita como servidor público e constituiu família na cidade de Alto Taquari.
Entretanto, tendo em vista que a segunda fase do processo criminal sequer foi iniciada; bem assim porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Negritamos
Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III e IX, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.
Posto isso, defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para revogar a prisão preventiva de Suail Gonçalves de Barros, determinando, por conseguinte, que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com as testemunhas e familiares da vítima;
(iii) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator